Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Revisão Criminal no 0708099-72.2025.8.07.0000 DECISÃO MARCELO NEVES DOS SANTOS, praça da Polícia Militar do Distrito Federal, representado por advogada constituída, propõe a presente ação de Revisão, com pedido liminar, em face de v. acórdão da Colenda 3a Turma Criminal, transitado em julgado em 26/11/2024, Id 69474051, que confirmou sentença condenatória proferida pela Vara da Auditoria Militar do Distrito Federal, que lhe impôs pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, suspensa, sob condições, pelo período de 2 anos, pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299, caput, do CP. Alega, em síntese, o surgimento de provas novas, angariadas após a condenação do autor, que demonstrariam sua inocência. Pede, então, a concessão de medida liminar para imediata suspensão dos efeitos da condenação. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. A concessão de tutela de urgência em sede de Revisão Criminal, embora não prevista em lei, é excepcionalmente admitida quando demonstrada, de plano, possível ocorrência de erro judiciário. Nesse sentido, precedente que ilustra o entendimento da Col. Câmara Criminal sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 1o, INCISO II, da LEI no 8.137/1990. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. 2. Verificada a ocorrência de erro material na decisão impugnada, deve ser corrigido a fim de constar que o réu não foi intimado pessoalmente da sentença. 3. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar que buscava a suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto não vislumbrada a alegada nulidade em razão da falta de intimação pessoal do réu da sentença condenatória, pois, de acordo com a jurisprudência majoritária, é suficiente a intimação da sentença condenatória ao advogado constituído, no caso de réu solto, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para corrigir o erro material da decisão impugnada e consignar a não intimação pessoal do réu da sentença condenatória, mantendo os demais termos da decisão. (Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sua concessão, portanto, requer demonstração clara de situação indicativa de erro judiciário comprometedor do status dignatatis do sentenciado. No caso, a ponderação sobre o impacto no juízo condenatório das alegadas provas novas que demonstrariam a inocência do condenado exige ampla e profunda revisão de todo o conjunto probatório que deu suporte à condenação do ora requerente, o que, decerto, se mostra inadequado em sede liminar. Além disso, não há situação de urgência que justifique a tutela liminar requerida, uma vez que a audiência admonitória, relativa às condições para a suspensão condicional da pena, sequer tem data designada, conforme se verifica da decisão de Id 69476569. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Após, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator